Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: direito administrativo. Procedimento comum cível. Concurso público. Anulação de questões. Erro grosseiro. Discricionariedade técnica. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recursos providos parcialmente.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro grosseiro nas questões do concurso público que justifique sua anulação; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade, considerando sua baixa expressão econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF estabelece que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos e subjetivos de questões de concurso público, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. Não ficou demonstrado erro grosseiro nas questões no 8 e no 13 da prova objetiva, uma vez que as respostas indicadas no gabarito foram fundamentadas tecnicamente.
5. A ausência de ilegalidade no julgamento administrativo foi comprovada por meio de documento que apresenta a devida motivação do recurso interposto pelo autor.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, § 8o, do CPC, e as circunstâncias do caso indicarem simplicidade na atuação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor desprovido. Recursos das rés providos.
Tese de julgamento:
1. O Judiciário não pode revisar critérios técnicos de prova de concurso público, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for baixo e a demanda não exigir atuação processual complexa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 2o e § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.02.2015.